Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA MANTIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora narra que foi informada de divergência em sua declaração de imposto de renda porque nos cadastros da Receita Federal constam recebimento de valores de aluguéis pagos pela ré. Afirma que não possui qualquer imóvel alugado para a recorrente e que o erro ocorre desde o ano de 2011 (IDs 32979037-32979047). Pleiteou a condenação da ré na obrigação de retificar a declaração do imposto de renda, a fim de excluí-la como beneficiária de aluguel; em se abster em declarar os rendimentos de aluguéis de locação inexistente; e ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de danos morais (ID 32979030).
2. Em contestação a ré suscitou preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, alegou que a autora não comprovou que foi atribuída indevidamente a percepção de valores e a ausência de vínculo entre as partes. Sustentou, ainda, a inexistência de danos morais (ID 32979374)
3. A sentença rejeitou a preliminar arguida. No mérito, deu parcial provimento para declarar a inexistência de vínculo locatício entre as partes; condenar a ré à obrigação retificar sua declaração de imposto de renda para excluir a autora como beneficiária de aluguel, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal da ré para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00; à obrigação de não fazer consistente em se abster de declarar os rendimentos de aluguéis tendo como beneficiária a autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento após a intimação pessoal da ré para o cumprimento da sentença; a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais (ID 32979398).
4. Em recurso inominado, a ré afirma que houve contrato de aluguel com a recorrida e que a declaração apresentada à Receita Federal deve ser mantida integralmente. Assevera que não é possível cumprir a obrigação de retificar as declarações de imposto de renda, sob o argumento de que o prazo é de 5 anos e a autora requereu a retificação desde 2011 a 2020. Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais e a aplicação de limite em caso de descumprimento da obrigação (ID 32979411).
5. Em que pese o princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais, entende-se ser inadmissível a juntada de documento novo na fase recursal, exceto quando não haja violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, a juntada extemporânea de documento que embasa o recurso configura fato novo e caracteriza inovação recursal, o que enseja indevida tentativa de supressão de instância. Precedentes: Acórdão 1382720, 07011564420218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1165261, 07011391120188070012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não se conhece do contrato de ID32979415. Desse modo, mantém-se a sentença no ponto que reconheceu a inexistência de vínculo entre as partes.
6. Do mesmo modo, mantém-se a sentença que condenou a recorrente a retificar sua declaração de imposto de renda justo a Secretaria da Receita Federal, a fim de excluir a autora como beneficiária, cabendo à ré demonstrar posteriormente a impossibilidade no cumprimento da obrigação.
7. Embora a inclusão do nome da autora no sistema de pendências da declaração anual do imposto de renda, considerada de maneira isolada, não seja suficiente para configurar danos morais, verifica-se que, no caso concreto, há notícias de que a recorrida foi a diversas agências bancárias da ré para tentar resolver seu problema (ID 32979030 – fls. 3) e foi obrigada a ingressar em juízo, a fim de ver garantidos os seus direitos. Portanto, afigura-se correta a condenação de indenização por danos morais estabelecida pela sentença recorrida.
8. Quanto à pretensão recursal de que seja fixado limite para as multas diárias de R$ 500,00 e R$ 1.000,00 estipuladas em razão das obrigações de fazer e não fazer, entende-se que, conforme o art. 537 do Código de Processo Civil, tal medida poderá ser ultimada em fase de cumprimento de sentença, caso haja necessidade, uma vez que é facultado ao magistrado naquela ocasião modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tenha tornado excessiva, quando terá ocasião, inclusive, de ajuizar da recalcitrância da parte devedora.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.